Tribunal: TJPA
Processo: 0812064-53.2022.8.14.0040
Classe: APELAÇÃO CÍVEL
Relator(a): RICARDO FERREIRA NUNES
Órgão julgador: RICARDO FERREIRA NUNES
Órgão colegiado: 2ª Turma de Direito Privado
Assuntos: 9607 - Contratos Bancários
Data de julgamento: 2024-12-10

Inteiro teor:
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DO PARÁ

APELAÇÃO CÍVEL (198) - 0812064-53.2022.8.14.0040

APELANTE: ELISANGELA LOPES RODRIGUES

APELADO: BANCO PAN S.A.

RELATOR(A):
Desembargador RICARDO FERREIRA NUNES

EMENTA

Ementa:
Direito civil. Apelação Cível. Ação revisional de contrato. Alienação fiduciária. Juros remuneratórios. Taxa média de mercado. Abusividade não configurada. Seguro prestamista. Imposição. Restituição em dobro. Tarifa de registro de contrato. Validade. Tarifa de avaliação do bem. Validade. Parcial provimento.

I.

Caso em exame

1. Apelação Cível interposta contra sentença que julgou improcedentes os pedidos formulados em ação revisional de contrato bancário. O apelante alega abusividade na cobrança de juros remuneratórios e tarifas bancárias.

II.

Questão em discussão

2. Discute-se a validade da cobrança de juros remuneratórios acima da taxa média de mercado, a imposição de contratação de seguro prestamista e a legalidade das tarifas de registro de contrato e avaliação do bem.

III.

Razões de decidir

3. Os juros remuneratórios não se mostraram abusivos, pois não ultrapassaram uma vez e meia a taxa média de mercado. A imposição de contratação de seguro prestamista configurou prática abusiva, ensejando a restituição em dobro dos valores pagos. As tarifas de registro de contrato e avaliação do bem foram consideradas válidas, porquanto comprovada a efetiva prestação dos serviços.

IV.

Dispositivo e tese

4. Recurso conhecido e parcialmente provido para julgar parcialmente procedentes os pedidos iniciais, reconhecendo a abusividade na cobrança do Seguro e determinando a restituição em dobro dos valores cobrados, com atualização nos termos da fundamentação.

___________

Jurisprudência relevante citada:
Súmula 596/STF; REsp 1.061.530/RS; REsp 1.693.320/SP, Tema nº 972; EAREsp nº 676.608/RS; REsp 1.578.553/SP, Tema 958.

ACÓRDÃO

Acordam os Excelentíssimos Desembargadores integrantes da 2ª Turma de Direito Privado do Egrégio Tribunal de Justiça do Estado do Pará, à unanimidade de votos, em CONHECER E DAR PARCIAL PROVIMENTO ao recurso de apelação, nos termos do voto do eminente Desembargador Relator.

RELATÓRIO

RELATÓRIO

Trata-se de recurso de apelação interposto por
ELISANGELA LOPES RODRIGUES
em face da sentença proferida pela 3ª Vara Cível e Empresarial de Parauapebas nos autos da ação revisional de contrato (proc. Nº 0812064-53.2022.8.14.0040), ajuizada contra BANCO PAN S.A.

A sentença impugnada foi prolatada com o seguinte comando final:

Com estas razões JULGO IMPROCEDENTES os pedidos formulados na inicial e o faço com resolução do mérito, com fulcro no artigo 487, I, do novo Código de Processo Civil. Condeno a autora ao pagamento de custas e honorários advocatícios de sucumbência em favor do patrono da parte adversa no valor de 10% (dez por cento) sobre o valor da causa. Cuja exigibilidade fica suspensa em razão da gratuidade da justiça que defiro neste momento.

Sentença registrada. Publique-se. Intime-se.

Transitada em julgado, arquivem-se os autos, com as providências de praxe.

Em suas razões, a apelante alega que a taxa de juros remuneratórios pactuada no contrato de alienação fiduciária celebrado com o apelado (2,65% a.m.) é superior à taxa média de mercado à época da contratação (2,00% a.m.), conforme dados do Banco Central do Brasil. Sustenta, ainda, a abusividade de diversas tarifas embutidas no contrato, como as tarifas de registro de contrato, avaliação do bem, cadastro e seguro.

Ao final, postulou pelo conhecimento e provimento do recurso para que seja determinada a aplicação da taxa de mercado ao contrato, com o reconhecimento das ilegalidades das Tarifas de Avaliação do Bem, Registro de Contrato, Cadastro e Seguro e a repetição em dobro do indébito.

Contrarrazões pugnando pela manutenção da sentença.

Coube-me a relatoria por redistribuição.

É o relatório.

Inclua-se o presente feito na próxima sessão de julgamento do plenário virtual.

Belém, 18 de novembro de 2024.

Des. RICARDO FERREIRA NUNES

Relator

VOTO

VOTO

1.

Juízo de admissibilidade.

Presentes os pressupostos de sua admissibilidade,
conheço
do recurso de apelação.

2.

Razões recursais.

2.1.

Limitação dos juros remuneratórios.

No que se refere às taxas de juros remuneratórios aplicadas pelas instituições financeiras, o Supremo Tribunal Federal, por meio da Súmula 596/STF, estabeleceu que tais instituições não se sujeitariam à limitação de juros remuneratórios imposta pelo Decreto nº 22.626/23, razão pela qual estariam autorizadas a cobrar percentual maior que 12% ao ano.

Contudo, excepcionalmente, é admitida a revisão das taxas de juros remuneratórios contratada. O Superior Tribunal de Justiça, orienta que se a taxa de juros remuneratórios ultrapassar uma vez e meia (1,5) da taxa média de mercado praticada em operações equivalentes, restará delineada a abusividade, impondo-se, assim, a redução do percentual contratado a esse título (REsp 1.061.530/RS).

Na hipótese dos autos, a taxa dos juros remuneratórios foi estipulada, quando da contratação, em 2,65% ao mês e 36,93% ao ano, sem extrapolar em muito a média de mercado à época, conforme as informações divulgadas pelo Banco Central, acessíveis a qualquer pessoa através da rede mundial de computadores (
https://www3.bcb.gov.br/sgspub/consultarvalores/consultarValoresSeries.do?method=consultarValores
– consultado em 18/11/2024)

Desse modo, verifica-se que as taxas de juros cobradas pela apelante não superam uma vez e meia a taxa de mercado praticada à época, não se vislumbrando, portanto, abusividade dos encargos, sendo lícita a cobrança dos juros tal qual como contratados, não cabendo a limitação dos juros, impondo-se a manutenção da sentença.

2.2.

Do seguro.

O Apelante sustenta a abusividade e ilegalidade na cobrança de seguro, requerendo seu afastamento.

Em relação à contratação do chamado seguro prestamista, o Superior Tribunal de Justiça, ao julgar o Recurso Especial Repetitivo nº 1.693.320/SP, consolidou o entendimento de que o consumidor não pode ser compelido a contratar seguro com a instituição financeira ou com seguradora por ela indicada (Tema nº 972).

No presente caso, verifica-se que o contrato firmado impôs ao Apelante a adesão a um seguro oferecido por uma única seguradora, configurando uma imposição, ao invés de uma opção facultativa. Portanto, não havendo comprovação de que o consumidor aderiu espontaneamente ao seguro, deve-se reconhecer a ilegitimidade da cobrança e a necessidade de restituição em dobro, já que consubstancia conduta contrária à boa-fé objetiva e se trata de indébito cobrado após 30/03/2021, nos termos da tese fixada no julgamento do EAREsp nº 676.608/RS, sob o rito dos recursos repetitivos.

Dessa forma, a quantia de R$ 1.600,00 (mil e seiscentos reais) deve ser restituída em dobro, acrescida de correção monetária desde a data do prejuízo efetivo e juros de mora de 1% ao mês a partir da citação.

2.3.

Registro do Contrato e Avaliação do Bem.

No tocante a esses encargos, o Superior Tribunal de Justiça, ao julgar o Recurso Especial Repetitivo nº 1.578.553/SP – Relator Ministro Paulo de Tarso Sanseverino, publicado em 06/12/2018 – TEMA 958, considerou válida a cobrança, desde que especificada e comprovada a efetiva prestação do serviço, além de não resultar em onerosidade excessiva.

No caso em análise, foi cobrada a quantia de R$ 368,33 referente ao Registro do Contrato junto ao órgão estadual de trânsito. Ocorre que o Apelante não questionou o valor cobrado, apenas sustentou sua abusividade pela simples incidência dessa tarifa, deixando de fazer prova de quanto seria o valor dessa tarifa caso o cadastro da alienação fiduciária não tivesse sido realizado por meio da instituição financeira. Ademais, há prova de que o serviço foi efetivamente prestado, vez que o Certificado de Registro de Licenciamento do Veículo consta a anotação da alienação fiduciária (ID . 22296711 - Pág. 19). Portanto, não há que se falar em abusividade.

Melhor sorte não tem a Recorrente quanto à cobrança da Tarifa de Avaliação do Bem de R$408,00, haja vista que expressamente pactuada e a efetiva prestação do serviço possui verossimilhança, considerando que o veículo, dado em garantia fiduciária, era usado (ano/modelo 2016), cujo valor de mercado deve ser aferido no momento da transação, observando-se a natural depreciação de seu preço e o estado de conservação do bem. Ademais, consta nos autos Laudo de Avaliação, conforme se observa no ID 22296721 - Pág. 1/2.

3.

Parte dispositiva.

Diante do exposto, CONHEÇO do recurso de apelação interposto e DOU-LHE PARCIAL PROVIMENTO para

julgar parcialmente procedentes os pedidos iniciais, reconhecendo a abusividade na cobrança do Seguro e determinando a restituição em dobro dos valores cobrados, com atualização nos termos da fundamentação.

Em razão da presente decisão, a sucumbência deve ser revista. Considerando o valor irrisório da condenação (R$ 3.200,00), o Banco deverá arcar com as custas, despesas processuais e honorários advocatícios do patrono da parte adversa, fixados, por equidade, em R$ 1.319,00 (mil trezentos e dezenove reais).

É o voto.

Belém,

Des. RICARDO FERREIRA NUNES

Relator

Belém, 17/12/2024